Tribunal: TJBA
Processo: 8143261-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143261-34.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MICHELE DE ARAUJO LEANDRO

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

SR01

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ORIGEM DO DÉBITO
NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ESTABELECIDO DENTRO DE UM CRITÉRIO VÁLIDO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LIDE QUE NÃO APRESENTA EXTENSA DIFICULDADE OU CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia da apelação acerca da indenização por danos morais decorrente de negativação indevida.

2. A A
pelada/Ré, na contestação, alegou que houve contratação, trouxe aos autos provas que comprovariam a contratação, faturas de débitos posteriores, mas deixou de comprovar a origem do débito controvertido, prova que lhe cabia, demonstrando que a negativação foi indevida.

3. A
responsabilidade da Apelada/Ré decorre do risco da atividade exercida, devendo responder pelas consequências danosas.

4.

Em casos de inclusão indevida de dados nos cadastros de negativação, desnecessária é a demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5.

Considerando os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a capacidade financeira do Réu, entende-se que a indenização por danos morais arbitrada no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), é adequada ao ato ilícito comprovado nos autos, não tendo trazido a parte autora prova de maior extensão do dano que justifique a sua majoração
.

6.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, se constata dos autos que a lide posta em análise não compreende grande esforço argumentativo ou traz matéria nova e controversa nos tribunais, assim os honorários arbitrados pelo juízo de primeiro grau são suficientes a remunerar o patrono da parte vencedora, não havendo razão para a sua majoração.

7.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°.

8143261-34.2021.8.05.0001
, da 16ª
Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, em que são Apelante e Apelada,
MICHELE DE ARAUJO LEANDRO

e
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2022.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA